Tribunal: TJMT
Processo: 1005138-50.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005138-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), VADEMILSO BADALOTTI - CPF: 396.119.659-15 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO OPOSTOS NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO– MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – TERMO INICIAL – DATA DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não tendo o Agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado por esta Relatora, deve a decisão agravada ser mantida.

2. Não decorridos mais de 05 (cinco) anos, entre a data de encerramento do processo administrativo e a da propositura da ação, não há falar em prescrição da pretensão executiva.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por VADEMILSO BADALOTTI, contra acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento, que deu provimento ao recurso, para cassar a decisão recorrida.

Alega o Embargante que “contém erro de fato, ao passo que a premissa elencada (de que o lustro prescricional só tem início após a conclusão do feito administrativo) não revela-se inerente ao caso dos autos, considerando que as teses aventadas foram em sentido diverso, isto é, de que a prescrição ocorreu no curso do feito administrativo (de forma incidental e intercorrente).”.

Sustenta ainda, que “o Ministério Público Estadual ofereceu a possibilidade de transação (ID. 4371811) na audiência de conciliação, que não se realizou devido à citação ficta. Logo, a existência de prejuízos ao Recorrente é cristalina, sendo imprescindível a declaração de nulidade da citação com hora certa, sem a observância das formalidades legais”.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Aclaratórios com a consequente concessão dos efeitos infringentes, para declarar a nulidade da citação ficta, bem como de todos os atos processuais posteriores.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do Código Fux é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÕES AUTÔNOMAS.POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO AFETADO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/1973: RESP. 1.520.710/SC, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES. DETERMINAÇÃO REALIZADA NOS EMBARGOS ANTERIORMENTE OPOSTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA UNIÃO REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.

[...]3.Não se constatando a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.4. Embargos de Declaração da UNIÃO rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 619.562/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 01/04/2019).

Destarte, infere-se que, não obstante pacífica as orientações acerca da natureza recursal dos Declaratórios, singularmente, não se prestam ao rejulgamento da lide, mediante o reexame de matéria já decidida, mas, apenas à elucidação ou ao aperfeiçoamento do decisum em casos nos quais eivado de obscuridade, contradição ou omissão.

O Embargante, de forma retórica, insiste pelo reconhecimento da nulidade da citação por hora certa, ante a (i) a inobservância da advertência, na certidão lavrada pelo Oficial de Justiça, quanto a nomeação de curador especial ao réu não encontrado e, (ii) o descumprimento do art. 254 do CPC, quanto ao recebimento, por parte do Escrivão, da carta de cientificação, sendo que esses fatos teriam gerado a nulidade do ato.

Com efeito, é de se atentar que o acolhimento de teses desfavoráveis à parte embargante não configura quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois é fruto da manifestação do princípio do livre convencimento do julgador.

A propósito, já decidiu o C. STJ que "como o descontentamento da parte não se insere dentre os requisitos viabilizadores dos embargos declaratórios, impende a rejeição do recurso manejado com a mera pretensão de reexame da causa." (EDREsp nº 547.235, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, j. 05/8/2004, v. u., DJ 20/9/2004, p. 190).

No caso em apreço, analisei de forma pormenorizadamente a preliminar arguida de nulidade da citação, contudo, os argumentos trazidos, não passando de meras alegações, conforme passo a transcrever trecho pertinente:

Ao suscitar a preliminar de nulidade da citação por hora certa, o Apelante destacou a existência de dois pontos: (i) a inobservância da advertência, na certidão lavrada pelo Oficial de Justiça, quanto a nomeação de curador especial ao réu não encontrado e, (ii) o descumprimento do art. 254 do CPC, quanto ao recebimento, por parte do Escrivão, da carta de cientificação, sendo que esses fatos teriam gerado a nulidade do ato.

A citação com hora certa é mecanismo ofertado pelo Código de Processo Civil, em seu art. 252, para a localização do citando que busca dificultar a própria localização pela Justiça:

“Quanto, por malícia do citando, o oficial de justiça não conseguir encontra-lo para dar-lhe pessoalmente a ciência do ato de cuja prática foi incumbido, permite o Código que a citação se fala de forma ficta ou presumida, sob a denominação de citação com hora certa.Somente a procura do citando por duas vezes na residência ou domicílio é que justifica a citação ficta com hora marcada. Se a procura se deu em outros lugares, como escritórios ou locais de trabalho, não autoriza o Código essa forma excepcional de citação. Não há, todavia, necessidade de as duas procuras serem efetuadas num só dia, segundo se depreende do citado art. 252.” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. “Código de Processo Civil Anotado” – Ed. Forense, p. 320).

Segundo consta da certidão lavrada pelo Oficial de Justiça, foram efetuadas quatro tentativas de localização do Apelante, em sua residência, antes da derradeira citação com hora certa, ocasião em que o meirinho foi recebido pela empregada da família, promovendo a citação (id. 4371813).

De fato, a certidão lavrada pelo meirinho não faz menção à advertência contida no § 4º do art. 253 do CPC:

§ 4º O oficial de justiça fará constar do mandado a advertência de que será nomeado curador especial se houver revelia.

De igual maneira, o Mandado de Citação que acompanhou o ato deprecado também não fez qualquer indicação quanto ao disposto no art. 253, § 4º do CPC.

Todavia, em que pese o alegado, não houve demonstração do prejuízo ao Recorrente, ao passo que fora constituído defensor dativo, que promoveu a sua defesa, por meio de contestação apresentada no id. 4371819.

Quanto à alegação de descumprimento da exigência contida no art. 254 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça já apontou de se trata de mera formalidade, que não possui o condão de invalidar o ato, quando não demonstrada a ocorrência de prejuízo à parte:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. AFIRMATIVA DO TRIBUNAL A QUO DE QUE O RÉU SE OCULTOU DO OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA COM INFORMAÇÃO DA CITAÇÃO POR HORA CERTA. MERA FORMALIDADE. PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Corte estadual afastou a tese de nulidade da citação por hora certa porque, com base nas provas dos autos, constatou que o réu se ocultou do oficial de justiça com o intuito de frustrar a citação.

Nessa extensão, rever o entendimento do acórdão recorrido demandaria amplo reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

2. De acordo com a jurisprudência do STJ, o envio da correspondência de que trata o art. 229 do CPC é mera formalidade, e não constitui requisito fundamental para sua validade. Precedentes.3. Consoante o princípio pas de nullité sans grief, não há nulidade sem demonstração de prejuízo concreto.4. A defesa não logrou demonstrar a existência de prejuízo ao réu, pois ele, depois de haver sido citado por hora certa, constituiu advogado de sua confiança, o que lhe garantiu plena ciência do trâmite processual e o exercício da ampla defesa. Além disso, o acusado poderia postular prazo para apresentação do rol de testemunhas, como o fez o Ministério Público, todavia, quedou-se inerte, de modo que houve a preclusão da questão.5. Agravo regimental não provido.(AgRg no AREsp 1173667/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 02/05/2018)

Ante o exposto, não resta demonstrada a nulidade da citação promovida com hora certa, razão pela qual afasto a preliminar suscitada pelo Recorrente.

Ademais, a jurisprudência do STJ, é no sentido de que o envio da correspondência de que trata o art. 229 do CPC é mera formalidade, e não constitui requisito fundamental para sua validade.

Na verdade, os aclaratórios mostram, de forma sucinta e incontestável, a desconformidade da pretensão da Embargante, considerando que o julgamento colegiado não atendeu às suas expectativas plenas, o que, nem por isso, traduz omissão do acórdão, senão mera contrariedade dos litigantes e tentativa de reapreciação da matéria decidida.

Desta forma, não configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003. O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida. (TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, REJEITO os Aclaratórios.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O agravo interno é cabível contra decisões monocráticas do relator, a fim de levar a questão a julgamento pelo órgão colegiado do Tribunal, sendo regulado pelo art.1021, do CPC.

O Agravante de forma insistente requer o acolhimento da tese de prescrição.

No caso em apreço, analisei de forma pormenorizadamente a tese trazida, contudo, os argumentos trazidos, não passando de meras alegações, conforme passo a transcrever trecho pertinente:

[...]

Como se vê, o Juiz “a quo”, reconheceu a prescrição intercorrente, sob o fundamento de que entre a lavratura do auto de infração e a sua notificação para apresentação de defesa, teria transcorrido o lapso de tempo superior a três anos, consoante o disposto no art. 21, §2º, do Decreto Federal n. 6.514/2008.
Contudo, a contagem do termo inicial está equivocada e em
dissonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que ao julgar o RESp n. 1.112.577/SP, na sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional para a propositura da Execução Fiscal, atinente à multa ambiental, nos termos do artigo 1o, do Decreto n. 20.910/1932, com início a partir da data de encerramento do processo administrativo, in verbis:

ADMINISTRATIVO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE – PRESCRIÇÃO – SUCESSÃO LEGISLATIVA – LEI 9.873/99 – PRAZO DECADENCIAL – OBSERVÂNCIA– RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N. 08/2008.1. (...).

2. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.º 20.910/32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910/32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo a quo é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

6. (...).

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n. 08/2008. (REsp 1112577/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 09/12/2009, DJe 08/02/2010).

Inclusive, tal tema foi convertido no Enunciado Sumular 467-STJ: Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

No caso em apreço, de acordo com o historiado na decisão hostilizada, observa-se que os processos administrativos decorrentes dos Autos de Infração nº 129789, n° 129788 e n° 129787, ainda, não foram concluídos. Na verdade a Administração Pública determinou algumas providências, conforme posto na decisão.

Assim, diversamente do noticiado pelo Agravado, não há demonstração de elementos que indiquem a ocorrência da aventada prescrição intercorrente e/ou paralisação indevida dos autos.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Câmara de Direito Público:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – TERMO INICIAL – DATA DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO OCORRÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO DEMONSTRADA – REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que o termo inicial do lapso prescricional para execução da multa ambiental se dá após o término do processo administrativo.

Não decorridos mais de 05 (cinco) anos, entre a data de encerramento do processo administrativo e a da propositura da ação, não há falar em prescrição da pretensão executiva.

Não preenchidos os requisitos estampados no artigo 300, do Código de Processo Civil, em especial, a probabilidade do direito, não há falar em antecipação da tutela.(N.U 1003496-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021.

Dessa forma, demonstrada a verossimilhança das alegações trazidas pelo Agravante, e frente a probabilidade iminente de prejuízo a ser suportado em caso de manutenção da decisão recorrida, com a suspensão da possibilidade de exercício, pela Administração Pública, de seu poder de polícia, imperioso se torna a suspensão da decisão agravada, de base.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a decisão recorrida.

Além disso, de acordo com o historiado na decisão hostilizada, observa-se que os processos administrativos decorrentes dos Autos de Infração nº 129789, n° 129788 e n° 129787, ainda, não foram concluídos. Na verdade a Administração Pública determinou algumas providências, conforme posto na decisão.

Assim, diversamente do noticiado pelo Agravado, não há demonstração de elementos que indiquem a ocorrência da aventada prescrição intercorrente e/ou paralisação indevida dos autos.

Destarte, não vejo razões para modificar a decisão recorrida, pois os agravantes não apresentaram qualquer argumento capaz modificar a decisão proferida, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e mantenho a decisão agravada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno interposto, e mantenho a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023